Tribunal: TJPA
Processo: 0030493-90.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030493-90.2019.8.14.0401

APELANTE: ALEX AUGUSTO DA SILVA SENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL CONFIRMADO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PROVA ROBUSTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Alex Augusto da Silva Sena, condenado pela 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal. A peça defensiva sustenta a ausência de provas quanto à autoria e à materialidade do delito, pleiteando a absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se há nos autos provas suficientes e juridicamente válidas para sustentar a condenação do réu pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório dos autos — composto por boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e depoimentos consistentes das três vítimas — comprova de forma firme e coerente a materialidade e a autoria do delito.

Os relatos testemunhais convergem entre si e apontam com segurança o réu como o autor do crime, evidenciando sua entrada no estabelecimento armado, a prática das ameaças e a subtração dos bens.

O reconhecimento do acusado pelas vítimas, embora inicialmente realizado em sede policial, foi confirmado pessoalmente em juízo, afastando qualquer nulidade decorrente da inobservância do art. 226 do CPP, conforme jurisprudência pacificada do STF e STJ.

A validade da prova testemunhal prestada por vítimas e policiais, quando harmônica com os demais elementos dos autos, é suficiente para embasar condenação criminal, inexistindo exigência legal de prova hierarquicamente superior.

A alegação de insuficiência probatória, sem elementos novos, não se sustenta frente à robustez das provas produzidas em contraditório judicial.

A ausência de dúvida razoável afasta a aplicação do princípio in dubio pro reo, não havendo causa para absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob contraditório judicial, possui aptidão para fundamentar condenação penal.

O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, ainda que desacompanhado das formalidades do art. 226 do CPP, é válido se ratificado em juízo e sustentado por outras provas.

A alegação genérica de negativa de autoria não é suficiente para infirmar condenação lastreada em prova robusta, clara e convergente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, arts. 155, 156, 226 e 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.11.2023, DJe 27.11.2023.
STJ, AgRg no REsp 2.104.223/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12.3.2024, DJe 18.3.2024.
STF, HC 227.629/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 26.6.2023, DJe 28.6.2023.
TJ-RS, ACR 70042630582, Rel. Des. José Conrado Kurtz de Souza, 7ª Câmara Criminal, j. 25.08.2011.
TJPR, Ap. Crim. 621536-7, Rel. Des. Miguel Pessoa, 4ª Câmara Criminal, j. 18.03.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em favor de ALEX AUGUSTO DA SILVA SENA, contra sentença proferida pela 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA, que o condena à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

Consta da denúncia que, em 19 de dezembro de 2019, por volta das 11h15min, na Rodovia Arthur Bernardes, nº 510, bairro da Pratinha, nesta Capital, o réu e um corréu identificado como LUIZ GUILHERME LIMA SOARES teriam subtraído, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, bens pertencentes às vítimas ANTÔNIO REGINALDO DE SOUSA, FABRÍCIO LOUREIRO ARAÚJO e WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA. Os objetos tomados incluíam dois aparelhos celulares — um LG e um
Samsung Galaxy J4
—, além de relógios, alianças, carteiras porta-cédulas e uma chave de automóvel.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa interpõe a presente apelação criminal, sustentando a insuficiência de provas e requerendo a absolvição do réu com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CÓDIGO DE PROCESSO PENAL BRASILEIRO.

O MINISTÉRIO PÚBLICO, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

“PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA. VALIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDIMENSIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Sendo a palavra da vítima coerente, ademais de corroborada pelo reconhecimento dos recorrentes em audiência, é de ser mantido o édito condenatório, pois que inexiste qualquer notícia de que ela estivesse com espírito de emulação em desfavor dos réus
. Precedentes jurisprudenciais atestando a validade da condenação com base na palavra da vítima. POR MAIORIA, vai mantido o apenamento aplicado. (TJ-RS - ACR: 70042630582 RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Data de Julgamento: 25/08/2011, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2011).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo. O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

A situação concreta, ademais, distingue-se dos precedentes que exigem rigor técnico no reconhecimento isolado, pois aqui não se trata de identificação unívoca, mas de convergência plural de indícios e provas diretas.

Assim, a sentença prolatada pelo Juízo de origem encontra-se em perfeita sintonia com as provas dos autos, revelando-se irretocável. Não subsiste dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitivas.

A materialidade delitiva resulta incontestável do boletim de ocorrência, do auto de exibição e apreensão (ID 34257762), e dos depoimentos firmes e coerentes das vítimas prestados tanto em sede policial quanto judicial, os quais confirmam, de modo convergente, a presença do réu no local do crime, a ameaça com arma de fogo e a subtração dos bens descritos.

A vítima ANTÔNIO REGINALDO DE SOUSA, proprietário da oficina, narra que, no momento dos fatos, tomava medicação em seu galpão quando o réu ingressou armado, anunciou o assalto, e subtraiu seus dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 100,00. Destaca que ALEX AGOSTO DA SILVA SENA agiu sozinho no interior do estabelecimento, enquanto um comparsa o aguardava do lado de fora. Reconheceu-o pessoalmente em audiência e confirmou sua captura pela Polícia Militar logo após os fatos. Ainda que não tenha ciência quanto à recuperação dos objetos, informou que a arma foi localizada pelos policiais.

WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA, também presente no momento da subtração, relata ter sido surpreendido quando trabalhava nos fundos da oficina. Viu o assaltante apontando arma para REGINALDO, sendo ele e o outro presente, FABRÍCIO, igualmente rendidos. Embora nada tenha sido subtraído de si, confirma que do segundo foram levadas uma aliança e a chave do carro. Reitera que ALEX foi quem ingressou na oficina armado, tendo sido posteriormente capturado pela polícia, que o conduziu de volta ao local para reconhecimento.

O depoimento de FABRÍCIO LOUREIRO DA SILVA corrobora integralmente os anteriores. Narra que ALEX ingressou sozinho, com o comparsa aguardando na motocicleta. Confirma ter visto o réu ameaçar REGINALDO e agredir WANDERLEY com coronhada, subtraindo-lhe uma aliança, um relógio e a chave de seu veículo — esta última posteriormente apreendida na residência do réu, conforme auto de exibição e entrega de objeto constante no ID 34257762. Relata que o reconhecimento do réu foi realizado na delegacia, de forma individualizada, com a presença do delegado e outras pessoas.

Não há qualquer fragilidade nos relatos das vítimas que comprometa a convicção quanto à autoria delitiva. Ao contrário, as versões são detalhadas, convergentes e sustentadas por elementos objetivos — reconhecimento formal, recuperação de objeto subtraído e prisão em flagrante.

Não se extrai dos autos nenhum indício de dúvida razoável que justifique a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do CÓDIGO DE PROCESSO PENAL BRASILEIRO. A defesa, ao se limitar a uma negativa genérica de autoria, não logra infirmar a robusta prova coligida aos autos, tampouco traz elementos novos que desautorizem a conclusão condenatória.

A simples alegação de que o réu portava um simulacro não se sustenta diante da firmeza dos relatos testemunhais, que dão conta do uso ostensivo de arma de fogo e da violência empregada para subjugar as vítimas. O conjunto probatório demonstra, com segurança, a configuração típica do roubo majorado, na forma imputada.

Assim, restando amplamente demonstradas a materialidade e a autoria, e não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a manutenção da condenação tal como lançada na sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/02/2026